Tribunal: TJPA
Processo: 0027260-90.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027260-90.2016.8.14.0401

APELANTE: MAYLON COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória quando há provas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, pois a despeito da negativa de autoria, restou demonstrado que o réu contribuiu para o êxito da consumação do crime, ao conduzir o veículo e facilitar a fuga dos demais agentes.

2. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “aquele que atua como "motorista", dando suporte à empreitada criminosa, em evidente liame subjetivo entre os réus para a prática do fato ilícito, deve ser revestido de autor do fato, também responsável pelo crime praticado” (TJSC, APR 50318923720218240008).

3. Outrossim, “ainda que o acusado não possuísse o prévio conhecimento da conduta dos corréus, a ela aderiu. Logo, restou evidenciado o liame psicológico entre as vontades dos agentes em levarem a efeito o crime noticiado nos autos, cada qual contribuindo, de algum modo, para a execução do crime” (TJMG, APR 10024190430918001).

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE.

4. Ademais, “o reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor”, de modo que “não há que se falar em participação de menor importância que justifique a redução da pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, pois restou devidamente comprovado que o recorrente exerceu a tarefa de motorista, conduzindo o veículo e propiciando a fuga de seus comparsas após a subtração dos bens, o que evidencia a relevância de sua conduta para a empreitada criminosa” (TJDFT, Apelação Criminal n. 0708601-72.2020.8.07.0004).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 03 a 10 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de Maylon Costa da Silva, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores em concurso formal, previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 70, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90 (ID 13998732-13998730).

Em razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, com base no princípio do
in dubio pro reo
e, alternativamente, o reconhecimento da participação de menor importância e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP, pugnando, ao final, pela reforma da sentença apelada (ID 13998751).

O Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas e manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 13998776), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17155439).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o apelo não comporta provimento.

Segundo consta nos autos, na madrugada do dia 17 de novembro de 2016, o apelante Maylon Costa da Silva, juntamente com Luan da Silva Dias, Wesllen Leandro de Oliveira e o adolescente Gabriel Aranha de Lima, de 17 anos de idade, portando armas de fogo, praticaram assalto contra as vítimas Andrey Campello, taxista, e Murilo Barbosa Portal, frentista do posto de gasolina localizado na Av. Júlio César, nesta cidade, subtraindo do primeiro ofendido um aparelho celular e a importância de R$ 130,00, e do segundo ofendido o valor de 180,00. No assalto, os envolvidos estavam no veículo UNO conduzido pelo recorrente, que visualizou toda a ação criminosa, aguardando com o veículo parado. Após a consumação do roubo por Luan e Gabriel, estes retornaram ao veículo, tendo o apelante empreendido fuga conduzindo o carro em alta velocidade, porém foram perseguidos por policiais militares e presos em flagrante, com apreensão no interior do veículo de dois armamentos e o celular da vítima (ID 13998623).

Em sentença, a denúncia ministerial foi julgada parcialmente procedente para absolver Wesllen Leandro de Oliveira Garcia e condenar Luan da Silva Dias e Maylon Costa da Silva pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores em concurso formal, previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 70, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90 (ID 13998737).

A defesa sustenta que o assalto foi praticado pelo adolescente Gabriel e pelo réu Luan Silva, argumentando que o fato de o recorrente estar presente no momento do crime não é bastante para caracterizar o dolo em sua conduta, pois não teve participação intelectual no delito e não houve conjugação de esforços, nem prévio acordo com os demais agentes, não sendo possível prever a atitude dos executores do crime ou fugir da situação, pois estava sem a chave do veículo, circunstâncias que autorizariam sua absolvição por ausência de provas de participação no crime, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Não obstante, conforme pontuado na manifestação ministerial em primeira e segunda instância, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, demonstrando que o réu contribuiu para o êxito da empreitada criminosa.

Relativamente ao
crime de roubo
a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 13998599-13998605), auto de apreensão de objeto, no qual consta que foi apreendido um aparelho celular, uma arma de fogo tipo revólver e uma arma de fogo tipo pistola municiada com nove cartuchos intactos de calibre 40 (ID 13998605, p. 3), auto de entrega da
res furtiva
à vítima (13998605 - p. 5), e laudo de balística nº 2021.01.000152-BAL (ID 13998748, p. 4).

No que tange ao
crime de corrupção de menor
, a materialidade está comprovada por meio da oitiva do adolescente e da comprovação da menoridade através da certidão de nascimento (ID 13998616, p. 3), sendo suficiente para configurar o crime previsto no art. 244-B do ECA.

A autoria delitiva exsurge da prova testemunhal coligida aos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, oportuno trazer à colação o relato em juízo da vítima ANDREY GILMAR DE OLIVEIRA acerca da participação do recorrente, a seguir:

“Que estava trabalhando como taxista e já estava encerrando sua atividade e foi abastecer para poder trabalhar no outro dia. Que, quando chegou no posto de gasolina para abastecer, deu dinheiro para o frentista. Que demorou uns 10 segundos chegou um carro no posto; Que desceu um homem e me abordou, pegou meu celular e minha renda e o outro foi abordar o frentista; Que foi muito rápido entrou no carro e seguiu em fuga na Júlio César dobrando na Pedro Álvares Cabral; Que para infelicidade deles tinha uma viatura de esquina com a DRCO. Que foi acionada por um vigia de rua e eles foram cercados, passaram o rádio rapidinho e conseguiram pegá-los; Que no momento que estava no posto desceram duas pessoas; Que só vi um armado; Que foi o que lhe abordou. Que o outro foi para trás do carro (para abordar o frentista). Que, o que me abordou estava na frente ao lado do motorista quando saiu do carro e o outro saiu do banco de trás. Que após o assalto o frentista entrou no carro junto comigo e nós fomos seguindo, que eu entrei pela Alferes Costa e vi o Giroflex da viatura lá no Posto de Gasolina foi quando eu retornei para ver; Que, quando cheguei estavam todos lá presos; Que era um Fiat Uno;
Que, nesse momento pude atestar que havia quatro pessoas no interior do carro usado no assalto; Que foi o que me abordou, o motorista, o que abordou o frentista e mais um que estavam falando que era um policial
; Que o policial não o vi nesse momento, somente vi os dois que me abordaram. Que, reconheceu no momento da prisão os dois que fizeram a abordagem;
Que reconhece, pois o que estava dirigindo é o que está até hoje com um topete no cabelo similar ao do Wesley Safadão
, o que me abordou não vi hoje e o adolescente que abordou o frentista também eu reconheço; Que a quarta pessoa não cheguei a vê-lo quando foi preso pela polícia; Que só o celular foi devolvido; Que quem me abordou no momento da ação foi só o que saiu no lado direito do motorista e outro que eu vi que foi abordar o frentista; Que tomei conhecimento que tinha um policial militar dentro do carro somente na hora que a polícia os prendeu” (grifo nosso).

Ainda na fase judicial foram ouvidos os policiais militares SANDRO NAZARENO SILVEIRA QUEIROZ, ORLANDO JORGE FERREIRA DA PENHA e RONILSON BONFIM, que participaram da prisão em flagrante do recorrente e dos demais envolvidos na ação delituosa, extraindo-se de seus depoimentos o seguinte:

Testemunha SANDRO NAZARENO SILVEIRA QUEIROZ

“[...] estavam em frente à DRCO na Pedro Álvares Cabral com a Doutor Freitas quando passou um Fiat Uno prata em alta velocidade e um motorista parou e informou à viatura que acabara de ocorrer um roubo no posto de gasolina; que perseguiram o veículo Uno e às proximidades do canal, próximo à rua Mirandinha, fizeram a abordagem do veículo;
que desceram e dentro do veículo foram encontrados dois armamentos; que era um 38 e uma pistola;
que foram até o posto de gasolina onde aconteceu o assalto e lá o frentista e o taxista reconheceram dois deles; que teriam roubado um celular e uma quantia em dinheiro;
que o celular foi encontrado dentro do carro usado pelos assaltantes
e apresentado na delegacia de São Brás.

Testemunha ORLANDO JORGE FERREIRA DA PENHA

“[...] declarou que estava com a guarnição na delegacia da DRCO na Av. Pedro Álvarez quando veio um cidadão, moto táxi e informou que um carro Uno que havia acabado de entrar na Dr. Freitas havia cometido um roubo;
que fizeram a abordagem e estavam os quatro elementos dentro do carro; que pegaram com eles dois armamentos e os pertences das vítimas; que lembra que tinha um celular e dois armamentos;
que foram até o posto de gasolina onde aconteceu o assalto e lá o frentista e o taxista reconheceram dois deles; que teriam roubado um celular e uma quantia em dinheiro;
que o celular foi encontrado dentro do carro usado pelos assaltantes e apresentado na delegacia de São Brás; que as vítimas reconheceram os acusados”.

Testemunha RONILSON BONFIM

“[...] que participou da prisão dos acusados; que as diligências se deram em razão de avistarem um carro em alta velocidade; que logo em seguida um moto taxista informou que tinham realizado um assalto em um posto de gasolina próximo e então saíram em busca; que no canal foi realizada a abordagem e busca pessoal; que foi encontrado com os assaltantes celular, dinheiro e duas armas; que o frentista afirmou que tinham lhe roubado dinheiro e o taxista efetuou o reconhecimento dos acusados”.

Em acréscimo, foram ouvidos em juízo o adolescente GABRIEL ARANHA DE LIMA e o réu LUAN DA SILVA DIAS, os quais clarificaram a dinâmica delitiva e a participação de cada um na execução do crime, conforme trechos a seguir transcritos:

Adolescente GABRIEL ARANHA DE LIMA

“[...]
relatou que conhecia o acusado Luan há pouco tempo, o acusado Wesllen também,
só o acusado Maylon que mora desde moleque perto da sua casa conhecia a mais tempo
;
que o depoente e o acusado Luan planejaram o assalto; que o acusado Luan estava passando na rua de sua casa e falaram com o acusado Maycon para nos levar; que falamos para ele parar lá no posto; que já desceram o depoente e o acusado Luan e cometeram o crime;
que o acusado Luan estava armado;
que eles ficaram com o carro parado; que depois voltaram para o carro e saíram;
que pegaram o celular e o dinheiro das vítimas;
que deixou tudo dentro do carro no momento da abordagem policial e já saiu deitando no chão
; que Wesllen estava drogado e dormindo e nós sabíamos que ele era policial;
que o carro ficou parado no posto durante a ação”.

Réu LUAN DA SILVA DIAS

“[...] relatou que estava conversando com Gabriel quando já veio o rapaz no carro, Maylon dirigindo, com o outro de carona;
que ele me chamou dizendo que tinha um primo na Pedreira e o convidou para ir;
que quando chegaram no posto Maylon pediu para abastecer pegando a chave e dando-a para o frentista;
que Gabriel bateu no depoente e disse que viu o dinheiro na mão do frentista; que não estava armado, mas havia duas armas no carro e uma estava na cintura do Gabriel e o depoente não sabia; que o adolescente deu a arma ao depoente na hora do ato; que a partir de então a arma ficou com o depoente; que o depoente abordou o taxista e o adolescente o frentista;
Que o Maylon estava esperando encher o tanque para gente seguir o caminho; Que o Wesllen estava dormindo e o outro estava esperando encher o tanque (Maylon).
Que não sabia que Wesllen era policial. Que Wesllen estava dormindo.
Que Maylon viu que nós cometemos o assalto. Que quando ele viu que a polícia estava chegando acordou o rapaz”.

O réu Maylon Costa da Silva, no interrogatório judicial, negou sua participação no crime, alegando que estava fazendo uma corrida para Wesllen e deu uma carona para Gabriel e Luan, mas não sabia que eles iriam praticar o assalto.

No entanto, a partir da análise do conjunto fático probatório, inexiste dúvida de que o recorrente estava na direção do veículo que conduziu os coautores ao local do crime, aguardou a subtração dos bens das vítimas e auxiliou na fuga ao dirigir o carro em alta velocidade, o que evidencia sua participação efetiva na empreitada criminosa e atuação com comunhão de desígnios com os demais agentes.

Ademais, ainda que não tivesse ciência do planejamento do roubo, ao visualizar a ação criminosa o recorrente deixou de esboçar qualquer reação ou resistência, demonstrando adesão à prática da infração penal, sobretudo porque não existe nenhuma referência nos depoimentos de que tenha sofrido coação ou ameaça por parte dos demais agentes para cooperar com a empreitada criminosa.

Desta feita, a jurisprudência sufragada pelas Cortes de Justiça Estaduais é no sentido de que, “ainda que o acusado não possuísse o prévio conhecimento da conduta dos corréus, a ela aderiu. Logo, restou evidenciado o liame psicológico entre as vontades dos agentes em levarem a efeito o crime noticiado nos autos, cada qual contribuindo, de algum modo, para a execução do crime” (TJMG, APR
10024190430918001
, Relator Paulo Cézar Dias).

Nesse contexto, a despeito dos argumentos defensivos, tem-se que a prova judicializada conduz ao entendimento de que o apelante concorreu relevantemente para consumação da ação delituosa ao conduzir os coautores ao local do crime, aguardar a subtração dos bens das vítimas e instrumentalizar a fuga após a consumação da infração penal.

Sendo assim, o conjunto probatório consubstanciado nas declarações da vítima Andrey, nos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, no testemunho do adolescente Gabriel e no interrogatório do réu Luan Dias, demonstram a participação do recorrente na ação delituosa, tendo o juízo sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para embasar o decreto condenatório.

Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), sendo certo que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Outrossim, as Cortes Estaduais tem decidido que “aquele que atua como "motorista", dando suporte à empreitada criminosa, em evidente liame subjetivo entre os réus para a prática do fato ilícito, deve ser revestido de autor do fato, também responsável pelo crime praticado” (TJSC, APR
50318923720218240008
, Relator Luiz Antônio Zanini Fornerolli), hipótese retratada nos autos.

Quanto ao mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na súmula n. 500 do STJ,

dispõe que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”

(vide
REsp n. 1127954/DF
), sendo de rigor o reconhecimento do concurso formal de crimes, pois infere-se no caso que o crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes (vide STJ,
AgRg no HC n. 550.671/SP
, relator Ministro João Otávio de Noronha).

Portanto, afasta-se o pleito de absolvição por insuficiência probatória, por ausência de elementos comprobatórios de ausência de dolo na conduta do recorrente, impondo-se a manutenção da condenação.

Por fim, em sede de pedido alternativo, a defesa requer o reconhecimento da
participação de menor importância
e aplicação da causa de diminuição de pena

prevista no art. 29, § 1º, do CP, sob o argumento de que o réu não tinha consciência da ação criminosa e atuou apenas como partícipe.

Neste particular, a jurisprudência possui entendimento firme segundo o qual “o reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo”, assentando, ainda, que “não há que se falar em participação de menor importância que justifique a redução da pena prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal”, na hipótese em que “restou devidamente comprovado que o recorrente exerceu a tarefa de motorista, conduzindo o veículo e propiciando a fuga de seus comparsas após a subtração dos bens, o que evidencia a relevância de sua conduta para a empreitada criminosa” (TJDFT,
Apelação Criminal n. 0708601-72.2020.8.07.0004
, Relatora Simone Lucindo, PJe de 03/09/2023).

De igual modo, “não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa”, sendo certo que
“
inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa”

(TJAM,
Apelação Criminal n. 0610082-60.2017.8.04.0001
, Relatora Onilza Abreu Gerth).

Na hipótese dos autos, não há que se falar em participação de menor importância que justifique a redução da pena prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal, pois restou devidamente comprovado que o recorrente, embora não tenha ameaçado e subtraído os pertences das vítimas no momento do assalto, contribuiu de forma efetiva para o sucesso da empreitada criminosa ao conduzir o veículo utilizado para viabilizar a consumação do crime e facilitar a fuga, o que evidencia a relevância do comportamento delituoso e a participação importante e necessária ao cometimento da infração penal, agindo, portanto, como coautor e não mero partícipe, pois tinha o domínio funcional do fato uma vez que participou ativamente de todas as fases do crime, restando demonstrado pelos elementos probatórios contidos nos autos que os autores agiram em comunhão de vontades e por meio de divisão de tarefas, para a consumação do delito. Nesse sentido:
vide
TJAM,

Apelação Criminal n. 0230331-05.2014.8.04.0001
, Relator Jomar Ricardo Saunders Fernandes).

Destarte, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaltando a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/06/2024